Tribunal: TJBA
Processo: 8006785-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006785-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: ABEL MATOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO COTRIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INDEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8006785-50.2025.8.05.0000
interposto por
BANCO GMAC S.A.
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo origem nº
0804167-44.2015.8.05.0080

ajuizado contra
ABEL MATOS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,